Tribunal: TJSP
Processo: 2205511-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial- locação de imóvel- insurgência contra decisão que trouxe deferido o levantamento de restrição envolvendo a circulação do veículo penhorado- inconsistência - admissibilidade da providência apenas em molduras excepcionais, v,g. ocultação da coisa, localização embaralhada ou presença de subsídios sinalizadores de que o devedor intente

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial- locação de imóvel- insurgência contra decisão que trouxe deferido o levantamento de restrição envolvendo a circulação do veículo penhorado- inconsistência - admissibilidade da providência apenas em molduras excepcionais, v,g. ocultação da coisa, localização embaralhada ou presença de subsídios sinalizadores de que o devedor intente dela se desfazer - bloqueio da transferência como medida suficiente à preservação dos interesses dos credores- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205511-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.
e
MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados LAURENTINO
VICENTE
DE
JESUS
26552574800
(EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL)
e
LAURENTINO VICENTE DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205511-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9761 RA
2
Voto n. 9761- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2205511-63.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A e
Manati Empreendimentos e Participações S.A
Agravados: Laurentino Vicente de Jesus e Laurentino Vicente
de Jesus 26552574800 (empresário individual)
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial-
locação de imóvel- insurgência contra decisão que trouxe
deferido o levantamento de restrição envolvendo a
circulação
do
veículo
penhorado-
inconsistência
-
admissibilidade da providência apenas em molduras
excepcionais,
v,g.
ocultação
da
coisa,
localização
embaralhada ou presença de subsídios sinalizadores de que
o devedor intente dela se desfazer - bloqueio da
transferência como medida suficiente à preservação dos
interesses dos credores- decisão preservada- recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S.A e Manati Empreendimentos
e Participações S.A em recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, extraído de autos de
execução de título extrajudicial que move em face de
Laurentino Vicente de Jesus e Laurentino Vicente de Jesus
26552574800
(empresário individual); insurgem-se os exequentes/agravantes contra r. “decisum” que trouxe
deferido pedido de levantamento da restrição de circulação
do veículo penhorado; aduzem que o próprio coagravado
Laurentino informara o péssimo estado de conservação do
automóvel, de sorte que sua livre circulação fará contribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205511-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9761 RA
3
para sua ainda maior deterioração, o que em prejuízo à
execução; salientam que a providência salta alicerçada no
artigo 3o, §9o, do Decreto Lei n. 911/69; realçam, em
derradeiro, que a execução se realiza no interesse do credor,
nos termos do artigo 789 do CPC.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/12),
anotada a dispensa da oferta de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial- locação de imóvel comercial; objetivam os
exequentes o recebimento de R$ 40.027,80 (quarenta mil,
vinte e sete reais e oitenta centavos) atrelados a locativos e
acessórios vencidos entre abril e julho de 2019; realizadas
inúmeras diligências voltadas à satisfação do crédito, e
acabara localizado veículo de propriedade do executado
Laurentino livre de embaraço; deferida sua penhora, e
requereu o devedor o levantamento da restrição de
circulação, ajuntando necessitar, na condição de idoso, em
tempos de pandemia, do meio de transporte para locomoção.
A irresignação, “data venia”, não comporta
guarida; o procedimento executivo se realiza no interesse do
credor, nos termos do artigo 791 do Código de Processo Civil,
de modo que devem ser disponibilizados a ele meios
concretos e eficazes à satisfação do débito; não se pode
olvidar, contudo, que, em havendo diversos meios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205511-63.2020.8.26.0000 -Voto no 9761 RA
4
satisfação do débito, e orientará o juiz se faça pelo modo
menos gravoso- artigo 805 do CPC.

E

no
panorama
inexistem
indícios
sinalizadores de que o agravante esteja a ocultar o veículo, a
embaraçar sua localização ou pretendendo dele se desfazer,
o que faz excessiva a perseguida restrição, em relevo o fato
de o idosp agravado fazer uso do bem para sua locomoção, de
sorte que suficiente, no cenário, o bloqueio da transferência,
o que a inviabilizar sua alienação a terceiros.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator